Tribunal: TJSP
Processo: 0000297-56.2007.8.26.0553
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Petição no 12.344/DF, Temas 1.073 e 126 do STJ. Julgado revisto para afastar a cumulação dos juros compensatórios e moratórios. Compensatórios fixados na forma do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, no patamar de 6% ao ano.